Tribunal: TJDFT
Processo: 0748344-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0748344-28.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WANDERSON MORAIS DANTAS PACIENTE: LUIZ CARLOS DOS REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS DOS REIS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e, como ilegal, a decisão que indeferiu a progressão para o regime aberto ao argumento de que não foi preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que o paciente possui falta grave pendente de apuração dentro do prazo previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal (processo referência: execução penal n. 0404638-28.2022.8.07.0015). A Defesa técnica (Dr. WANDERSON MORAIS DANTAS, OAB/DF n. 65.284) afirmou que o paciente, atualmente em regime semiaberto, foi condenado à pena privativa de liberdade total de 11 anos e 6 meses pela prática dos crimes tipificados no artigo 2o § 3o, da Lei n. 12.850/2013, no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, dos quais já cumpriu 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias. Esclareceu que o paciente preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 8-agosto-2025, porém, em 18-junho-2025, foi gerada ocorrência administrativa em seu desfavor, em razão de suposto envolvimento do paciente em ocorrência policial pela prática do crime de estelionato. Destacou que o paciente teve seus benefícios externos suspensos em virtude da referida ocorrência. Contudo, em 18-setembro-2025, as benesses foram restabelecidas ante a complexidade do caso, uma vez que houve o sobrestamento da apuração da falta grave pela eminente autoridade judiciária ante o prosseguimento das investigações perante a autoridade policial. Ressaltou, porém, que a pendência de apreciação da falta grave foi utilizada como fundamento para o indeferimento da progressão de regime prisional. Argumentou que as decisões mencionadas, a saber: a que restabeleceu os benefícios externos e a que indeferiu a progressão de regime prisional, são conflitantes entre si porquanto reconhecem a existência de requisito subjetivo para a usufruição de benefícios externos, porém, o considera insuficiente para a concessão da progressão prisional. Asseverou que a concessão dos benefícios externos também está condicionada ao preenchimento do requisito subjetivo, pois se exige do condenado comportamento adequado (saídas temporárias), disciplina e responsabilidade (trabalho externo). Pontuou que “se o Paciente cumpri os requisitos objetivo e subjetivo para saída temporária e trabalho externo, de igual modo, cumpri o requisito subjetivo para progressão de regime”. Sustentou que o paciente está preso cautelarmente desde 18-junho-2025 e que as ocorrências policiais ensejadoras da prisão estão em fase de apuração pela autoridade policial, de modo que não se revela razoável o indeferimento da progressão de regime prisional por prazo indeterminado. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da progressão ao regime aberto em benefício do paciente. É o relatório. Decido. Admissibilidade: Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade total de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses pela perpetração dos crimes tipificados no artigo 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. O paciente já cumpriu 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias da reprimenda total e preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 8-agosto-2025 (ID 78026468). Em 24-junho-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a suspensão cautelar dos benefícios externos ante a notícia de envolvimento do paciente em ocorrências capazes de configurar, em tese, infrações disciplinares de natureza grave (ID 78026467). Em 16-setembro-2025, o Conselho Disciplinar (ID 78026469, pp. 176-177) sobrestou o procedimento administrativo disciplinar instaurado para apurar a suposta prática das mencionadas faltas disciplinares de natureza grave, quais sejam, o envolvimento na perpetração das infrações penais em apuração nas comunicações de ocorrência policial n. 2458/2025 - 20a DP, n. 2970/2025 - 14a DP, n. 1876/2028 - 3a DP e n. 2820/2025 - 14a DP. Pontuou que “Em que pese o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena dispense o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato, a apuração do ilícito disciplinar deve observância ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (ID 78026469, pp. 176-177). Consigne-se que as ocorrências policiais versam sobre a prática, em tese, de crimes de estelionato contra as vítimas João Paulo Bispo de Carvalho e Altair Damas de Andrade, e do crime de ameaça contra este ofendido. Ambos os crimes patrimoniais imputados ao paciente ocorreram em contexto de negociação de lotes no Gama/DF, os quais, posteriormente, verificou-se que foram doados para o filho do paciente (ID 78026480, 78026478, 78026477 e 78026476). Em 30-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária restabeleceu os benefícios externos anteriormente vigentes em favor do paciente, sob a alegação de que as investigações instauradas contra ele ainda estão em fase inicial, de modo que é desarrazoado obstar-lhe as benesses por prazo excessivo. Fundamentou que “Diversamente do que ali sustentado, a mera notícia da possível prática de falta grave é, sim, fundamento para a suspensão cautelar de benefícios externos, que, como consabido, exigem dos sentenciados elevado senso de responsabilidade. É de todo evidente que tal suspensão não pode se dar por prazo indeterminado, inaugurando-se, a partir da notícia da transgressão, o curso do prazo de que dispõe a autoridade custodiante para apurá-la (CPDF, art. 138). (...) Com efeito, o Inquérito Disciplinar correlato (seq. 564) foi sobrestado pela autoridade custodiante em virtude da existência de investigações criminais paralelas. Ocorre que tais investigações ainda não avançaram substancialmente, cuidando-se, até o presente momento, de inquéritos policiais com pedidos de retorno à Delegacia de Polícia, pelo prazo de 90 dias, para diligências complementares requeridas pelo Parquet” (ID 78026464). Em 7-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o requerimento de progressão para o regime aberto amparado no seguinte fundamento: “Com efeito, conquanto preenchido o requisito objetivo, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Assim, INDEFIRO a progressão. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional” (ID 78026466). Em 17-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o requerimento de suspensão dos benefícios externos já usufruídos pelo paciente com fundamento nos fundamentos externados na decisão datada de 30-setembro-2025 (ID 78026465). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto em benefício do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. O Juízo da Vara de Execução Penal ressaltou que a existência de falta grave pendente de apuração, embora não obste a usufruição dos benefícios externos, é suficiente para impedir a progressão de regime prisional com fundamento na ausência de requisito subjetivo. A decisão prolatada está em conformidade com as normas aplicadas à execução penal, visto que a progressão de regime prisional está condicionada à comprovação de boa conduta carcerária, enquanto a saída temporária exige comportamento adequado e o trabalho externo demanda aptidão, disciplina e responsabilidade. Trata-se, portanto, de requisito mais amplo do que aquele exigido para a concessão dos benefícios externos. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O requisito subjetivo para progressão de regime deve ser avaliado considerando todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal” (Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.014.545/PB). Partindo dessas premissas e dos limites impostos a apreciação em sede de liminar, própria de cognição sumária, tem-se que a decisão objurgada está em consonância com a jurisprudência remansosa acerca do tema. Vale pontuar, ademais, que as faltas graves pendentes de apuração consistem na prática, em tese, de crimes dolosos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”. É o que se extrai da Súmula n. 526 do Tribunal Superior. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator